Tribunal: TJMT
Processo: 1004941-85.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004941-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO REZENDE DOS SANTOS - CPF: 098.539.837-02 (ADVOGADO), ADAIR PEREIRA - CPF: 757.483.399-00 (AGRAVANTE), PICAPE AUTO SHOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 34.653.693/0001-33 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), VANIA DE AGUIAR - CPF: 023.165.549-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
.
SUSPENSÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
.
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA
.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL COM A CONCESSIONÁRIA
.
PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO
.
DECISÃO MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória c/c obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão das parcelas de financiamento de veículo e na abstenção de negativação do nome do autor, ao fundamento de ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em:

(i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito; e

(
ii
) saber se há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo apto a justificar a concessão da medida.

III. Razões de decidir

3.
A probabilidade do direito não restou demonstrada, tendo em vista a ausência de comprovação da relação contratual entre o agravante e a concessionária, inexistindo nos autos documentos essenciais, como contrato de compra e venda ou nota fiscal, sendo insuficiente, para tal finalidade, a cédula de crédito bancário, que apenas evidencia a relação com a instituição financeira.

4.
O perigo de dano não se configura, diante do lapso temporal significativo entre a alegada ocorrência do vício no veículo e o ajuizamento da demanda, circunstância que evidencia a ausência de urgência.

5.
O agravante não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar alegações já deduzidas na origem, o que reforça a manutenção do
decisum
.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova mínima da relação contratual com a concessionária afasta a probabilidade do direito para fins de concessão de tutela de urgência. 2. O lapso temporal significativo entre os fatos alegados e o ajuizamento da ação afasta o perigo de dano.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADAIR PEREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Rescisão Contratual com Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1035211-81.2025.8.11.0015
ajuizada em face de
PICAPE AUTO SHOP COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e BANCO PAN S.A
,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese
,
que os elementos expressos no contrato de financiamento e no descritivo de crédito perfazem a relação trilateral da lide, identificando a concessionária
Picape Auto Shop
como beneficiária do crédito
, assim como da Instituição Financeira
Banco Pan
e,
que há coligação
e interdependência entre o contrato de compra e venda e o acessório de financiamento, nos termos do art. 54-F do CDC
.

Destaca
que a relação contratual sustentada não pode ser afastada ante a ausência de contrato de compra e venda anexo aos autos, tendo em vista que os demais elementos anexos aos autos são aptos a corroborar com os fatos alegados
e
,
que não se mostra razoável exigir a presença de um contrato de compra celebrado entre o agravante e a concessionária, quando claramente os demais elementos são suficientes para corroborar a existência da relação contratual;

Sob tais argumentos, afirma que, estando
presentes
os requisitos do art. 300 do CPC/15
, mostra-se necessária
a concessão da tutela de urgência
,

para que
se
determine a suspensão das parcelas vincendas decorrentes do contrato de financiamento, assim como as requeridas se abstenham de adotar quaisquer medidas restritivas de crédito, com eventual inscrição do

nome do autor nos cadastros restritivos de crédito (SPC/SERASA e afins)
.

Sem
pedido de
efeito suspensivo.

O agravado BANCO PAN S.A. apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

A agravada PICAPE AUTO SHOP COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 353912379.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara

Extrai-se dos autos que
o
agravante ajuizou Ação de Rescisão Contratual com Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Materiais e Morais

em face de PICAPE AUTO SHOP COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e BANCO PAN S.A., alegando ter adquirido da primeira agravada, em 09 de outubro de 2023, veículo automotor usado, modelo Gol City 1.0, ano 2007/2008, placa HHT 2E25, pelo valor de R$ 32.620,98, mediante financiamento junto à segunda agravada em 48 parcelas de R$ 1.251,89.

Sustenta que, após aproximadamente um mês de uso, o veículo apresentou grave defeito no motor, tornando-se impróprio ao uso, e que a concessionária
se recusou
a solucionar o problema.

Afirma que continua adimplindo regularmente as parcelas do financiamento, já tendo quitado 27 parcelas, totalizando R$ 31.297,25, sem poder utilizar o veículo.

Afirma ter contatado prontamente a concessionária, buscando resolver o problema de forma amistosa, sem obter êxito, uma vez que houve recusa por parte da empresa.

Diante disso, ajuizou ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos materiais e morais em dezembro de 2025, requerendo a concessão de tutela de urgência para suspensão das parcelas vincendas e vedação de inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

O Juízo de origem
indeferiu
o pedido de tutela de
urgência,
pelos seguintes fundamentos:

a) embora o requerente afirme ter adquirido o veículo da empresa PICAPE AUTO SHOP COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI, não apresentou qualquer documento que comprove a aquisição direta com a requerida;

b) o conjunto probatório não demonstra a existência de coligação ou
acessoriedade
entre o contrato de compra e venda do veículo e o de financiamento;

c) o contrato de compra e venda celebrado entre a parte autora e o fornecedor do bem não se confunde nem interfere automaticamente no contrato de financiamento firmado com a instituição financeira, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à comercialização do bem, fato que não restou comprovado;

d) não se verifica o requisito do perigo de dano, uma vez que o próprio contexto fático narrado na inicial evidencia a ausência de urgência, pois o alegado defeito no bem teria ocorrido no ano de 2023, enquanto a ação somente foi ajuizada em 2025;

e) a demora significativa no ajuizamento da demanda revela que a situação vem sendo suportada pela parte autora há considerável período, o que afasta a necessidade de intervenção judicial imediata e excepcional, própria das tutelas de urgência;

f) o deferimento da tutela pretendida mostra-se prematuro, porquanto a questão controvertida exige o desenvolvimento completo e amplo da instrução probatória.

Pois bem.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/15, exige a presença cumulativa de dois requisitos: (i) probabilidade do direito; e (
ii
) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, verifica-se que tais requisitos não se encontram devidamente demonstrados.

No que tange à probabilidade do direito, constata-se que os documentos acostados aos autos não são suficientes para evidenciar, ainda
que em juízo de cognição sumária, a plausibilidade das alegações do agravante.

Isso porque
,
inexiste comprovação robusta da alegada relação contratual com a concessionária demandada, uma vez que não foram juntados documentos essenciais, tais como contrato de compra e venda, nota fiscal ou comprovante inequívoco de aquisição do veículo junto à referida empresa.

A cédula de crédito bancário apresentada
(id.
226178264
dos autos principais)
limita-se a demonstrar a relação jurídica firmada com a instituição financeira, não sendo suficiente, por si só, para comprovar a existência de vínculo contratual com a suposta vendedora do bem.

Ademais, o
agravante fundamenta seu pedido na alegação de que o veículo adquirido apresentou graves defeitos no motor, caracterizados como vícios ocultos que tornam o bem impróprio ao uso. Ocorre que o recorrente não trouxe aos autos elementos probatórios mínimos capazes de demonstrar a existência dos alegados vícios ocultos no veículo.

O agravante não apresentou
laudos técnicos, perícias mecânicas, relatórios de oficinas especializadas ou qualquer outro documento que comprove de forma objetiva a efetiva existência dos vícios mencionados e sua natureza oculta. Os únicos documentos apresentados consistem em orçamentos de reparo, que não se prestam a comprovar a existência, a extensão, a causa ou a natureza oculta dos defeitos alegados.

Assim, verifica-se a fragilidade da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que afasta a probabilidade do direito invocado.

Igualmente não se vislumbra o requisito do perigo de
dano.

Observa-se que o alegado vício no veículo remonta ao ano de 2023, enquanto a ação originária somente foi ajuizada em 2025, evidenciando lapso temporal significativo entre os fatos narrados e a busca pela tutela jurisdicional.

Tal circunstância revela a ausência de urgência, uma vez que a demora injustificada na propositura da demanda é incompatível com a alegação de risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inércia da parte em buscar a tutela jurisdicional afasta o requisito do periculum in mora.

Pelas mesmas razões, não se mostram presentes os requisitos para concessão de tutela provisória em sede recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, inexistindo demonstração de risco imediato ou situação excepcional que justifique a intervenção deste Tribunal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito
c
onvocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026